Tribunal: TJSP
Processo: 2276127-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2276127-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARCIO JOSÉ MACEDO e Paciente AMARO JOSE DE MOURA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 1a RAJ DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276127-97.2019.8.26.0000 -Voto no 35532
2
Habeas Corpus no 2276127-97.2019 – São Paulo (digital)
Paciente: Amaro José de Moura
Impetrante: Marcio José Macedo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.532
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime semiaberto e de
livramento
condicional.
Ordem
liminarmente
denegada.
Impossibilidade de manejar o habeas corpus como substituto de
recurso adequado. Determinação do C. STJ para análise de
eventual constrangimento ilegal. Inexistência de flagrante
ilegalidade. Decisões motivadas e fundamentadas. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Marcio José Macedo em favor de Amaro José de Moura. Alega que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do
DEECRIM 1a RAJ, de São Paulo, em razão do indeferimento dos pedidos de
progressão ao regime semiaberto e do benefício de livramento condicional, por
ausência de requisito de ordem subjetiva. Pede, em suma, a concessão do
livramento condicional (fls. 2/6).
Em julgamento realizado na data de 23 de janeiro de 2020, esta
Colenda 10a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegaram
liminarmente a ordem (fls. 46/49).
Por decisão do E. STJ, foi determinada a apreciação de existência de
eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente, exceto se o
agravo em execução interposto já tiver sido julgado (fls. 55/61).
É o relatório.
Conforme consta do boletim informativo (fls. 10/14), o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276127-97.2019.8.26.0000 -Voto no 35532
3
condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2o, II, (duas
vezes), combinado com o art. 70, caput , ambos do Cód. Penal. Há atestado de
bom comportamento carcerário (fl. 9). O término do cumprimento de pena está
previsto para 26 de abril de 2024. O paciente registra, também, uma falta
disciplinar de natureza grave, na data de 06 de junho de 2018.
Foi alegada a ocorrência de constrangimento ilegal, visando a
reforma da r. decisão para a concessão do livramento condicional. Sustentou, em
síntese, que estão satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício,
bem como que a r. decisão que o indeferiu carece de fundamentação.
Por outro lado, verifica-se que a r. decisão, que determinou a
realização de exame criminológico (fls. 19/22), está, devidamente, fundamentada.
Observou-se, na oportunidade, a necessidade de análise, mais profunda, da
personalidade do reeducando, visto que possui maus antecedentes, cumpre pena
por crimes de roubo, responde a outro processo criminal e praticou falta grave em
data recente.
Da mesma forma, a r. decisão que indeferiu a concessão de
livramento condicional ou a progressão do regime semiaberto (fls. 41/42), foi
motivada na ausência do requisito subjetivo, em vista da ausência de elementos
seguros, no relatório psicossocial, quanto ao não retorno à delinquência. Foi
determinada nova realização de exame criminológico.
De início, há que se anotar que nada impede que o habeas corpus
seja usado em lugar de recurso próprio, desde que a questão discutida seja
apenas de direito, de forma a imputar a existência de flagrante ilegalidade à
decisão impugnada.
Todavia, não é o que ocorre no presente caso.
Como já analisado, as r. decisões impugnadas (fls. 19/22 e 41/42),
concorde-se com elas ou não, estão, suficientemente, fundamentadas, razão pela
qual não há que se falar em constrangimento ilegal.
Cabe anotar, neste aspecto, que a Lei de Execução Pena não exige,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276127-97.2019.8.26.0000 -Voto no 35532
4
para a progressão de regime, apenas o cumprimento de lapso temporal e o bom
comportamento carcerário. O art. 112, da Lei de Execução Penal, diz que se o
lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem suficientes,
pode o apenado receber o benefício; se não, pode o juiz indeferir o pedido,
motivadamente, ou determinar diligências (exame criminológico, por exemplo).
No presente caso, o douto Magistrado indeferiu o pedido de
progressão de regime e de livramento condicional, bem como solicitou a realização
de novo exame criminológico. Tal decisão foi motivada e fundamentada no sentido
da insuficiência do requisito subjetivo e na gravidade do delito cometido. Assim,
jamais poderia imputar-se, às r. decisões impugnadas, a existência de flagrante
ilegalidade.
Assim, embora o pedido seja, ou possa ser, em tese, direito do
paciente, não há evidência alguma de que esteja sendo desrespeitado.
Há que se considerar, por fim, que a estreita via do habeas corpus
não se presta ao exame de questões relativas à execução de pena. Desta forma,
havendo irresignação em relação a incidentes na execução, deverá formular os
pedidos no Juízo de Execução ou, se já proferida a decisão, valer-se do recurso
adequado.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator